Tribunal: TJSP
Processo: 2210653-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reembolso de despesas de diligências de oficial de justiça descontadas pelo banco para pagamento de empréstimo – Cabimento – Destinação específica do numerário que é o de reembolsar despesas de diligências de atos praticados no cumprimento de mandado judicial – Multa cominatória – Medida e patamar que se revelam razoáveis para garantir a efetividade da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reembolso de despesas de diligências de oficial de justiça descontadas pelo banco para pagamento de empréstimo – Cabimento – Destinação específica do numerário que é o de reembolsar despesas de diligências de atos praticados no cumprimento de mandado judicial – Multa cominatória – Medida e patamar que se revelam razoáveis para garantir a efetividade da ordem judicial – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210653-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIO SÉRGIO RIBEIRO CASELATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210653-82.2019.8.26.0000 - Marília
2
VOTO No: 29128
AGRV.No: 2210653-82.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : MARIO SERGIO RIBEIRO CASELATO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de reembolso de
despesas de diligências de oficial de justiça descontadas pelo
banco para pagamento de empréstimo
Cabimento

Destinação específica do numerário que é o de reembolsar
despesas de diligências de atos praticados no cumprimento de
mandado judicial Multa cominatória Medida e patamar que
se revelam razoáveis para garantir a efetividade da ordem
judicial Decisão mantida Recurso não provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 7/8 nos autos do cumprimento de sentença,
que deferiu o pedido incidental formulado pelo agravado, a
fim de que o banco proceda ao estorno de valores de atos de
diligência de oficial de justiça creditados em sua conta
corrente, nos termos transcritos abaixo:
“Vistos, Cuida-se de pedido de desbloqueio e estorno
de valores de atos de diligência creditados na conta corrente do
autor. No caso do processo, ainda que o processo principal penda
de julgamento definitivo, passo a conhecer do pedido. A prova
documental juntada no presente incidente demonstra que os
valores creditados na conta corrente do autor tem destinação
específica de reembolsar despesas de diligências de atos
praticados no cumprimento de mandado judicial. Portanto, tais
verbas são impenhoráveis, sendo descabida sua retenção para
satisfazer dívidas de contratos de empréstimos bancário. Nessa
tessitura, DEFIRO o pedido, e o faço para desconstituir a
retenção pelo Banco réu dos valores de R$ 159,18 e R$ 641,92
creditados pelo DAEM e Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
na conta corrente sob n. 1.388-9, agência 5627-8, para
satisfazer débitos de empréstimos consignados na folha de
pagamento e/ou pessoal debitados em conta do autor Mário Sérgio
Ribeiro Caselato, determinando o estorno na referida conta
bancária, no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer em multa no
valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada ao
máximo de 30 dias. Notifique-se. Intime-se e aguarde-se o
julgamento definitivo do recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210653-82.2019.8.26.0000 - Marília
3
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
porquanto os débitos dos contratos entabulados entre as
partes foram limitados em 30% dos proventos líquidos,
porém, nos anos de 2015 e 2016 o autor sacava toda a
quantia creditada em sua conta a título de proventos, de
modo que o Banco não conseguia abater os 30% das prestações
dos contratos de empréstimo firmados, além do que, houve a
portabilidade para outro Banco, sendo que os débitos sobre
os proventos do agravado não estão sendo efetuados, já que
o numerário quando creditado é inteiramente transferido.
Ressalta que não consegue cumprir a limitação de descontos,
uma vez que a parte autora não deposita os valores devidos,
bem como que não deixa saldo o suficiente para abatimento
do valor devido. Discorda, outrossim, da multa cominatória
aplicada em valor que entende ser excessivo.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls. 30).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 32/34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão merece ser mantida.
A princípio, dada a origem dos valores descontados
na conta bancária do autor, que tem a destinação específica
de reembolsar despesas de diligências de atos praticados
por oficial de justiça no cumprimento de suas funções,
revela-se descabida a sua retenção para quitação de
empréstimo bancário.
Em vista dessas circunstâncias, agiu bem o MM.
Juiz ao desconstituir a retenção dos descontos operados
pelo agravante na hipótese em comento.
Por sua vez, a fixação da multa cominatória está
fundamentada no art. 536, § 1°, e art. 537 do novo CPC,
tratando-se de medida coercitiva perfeitamente aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210653-82.2019.8.26.0000 - Marília
4
espécie, com o fito de compelir o agravante ao cumprimento
da ordem.
E, considerando-se as circunstâncias da presente
hipótese, a capacidade financeira do agravante e a
necessidade de estimulá-lo a cumprir a ordem judicial, o
valor arbitrado em primeiro grau se mostra razoável e
proporcional.
Ademais, a incidência da multa está sob a
dependência de ato exclusivo do agravante, que, se cumprir
a ordem judicial, não precisará arcar com o seu pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator